Tribunal: TJMT
Processo: 1023382-27.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023382-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA DOS SANTOS MEIRA ARCE - CPF: 025.533.691-82 (ADVOGADO), ALDA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 353.095.801-82 (AGRAVANTE), LUARA PAMELA FERNANDES LIRA - CPF: 053.357.621-01 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS LIRA DE CARVALHO - CPF: 208.652.011-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS LIRA DE CARVALHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO –
INVENTÁRIO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023382-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDA FERNANDES DOS SANTOS, LUARA PAMELA FERNANDES LIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS LIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
Alda Fernandes dos Santos e outra
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Inventário nº 1003156-86.2020.811.0004
,
proposta por
Alda Fernandes dos Santos e outra
, aqui agravantes, em face de
Espólio de Luiz Carlos Lira de Carvalho
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelas requerentes, aqui agravantes, e determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 dias, mediante o recolhimentos das custas processuais, sob pena de extinção da ação.

Defendem a concessão da justiça gratuita, ao argumento de não terem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família.

Defendem ainda o reconhecimento da união estável e o direito a meação, bem assim, a abertura do Inventário e a nomeação de
Alda Fernandes
como inventariante e o acolhimento do pedido de tutela com fins a permitir a venda antecipada dos bens deixados pelo
de cujus
.

Sem contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual na origem.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto por
Alda Fernandes dos Santos e outra
contra

a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Inventário nº 1003156-86.2020.811.0004
,
proposta por
Alda Fernandes dos Santos e outra
, aqui agravantes, em face de
Espólio de Luiz Carlos Lira de Carvalho
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelas requerentes, aqui agravantes,
e d
eterminou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 dias, mediante o recolhimentos das custas processuais, sob pena de extinção da ação.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para deferir o pedido de justiça gratuita formulado por
Alda Fernandes dos Santos e outra
,
aqui agravantes, no Pedido de Abertura de Inventário dos bens deixados por
Luiz Carlos Lira de Carvalho
.

Cuida-se,
na origem
, de
Pedido de Abertura de
Inventário formulado por
Alda Fernandes Santos e outra
, aqui agravantes, dos bens deixados por
Luiz Carlos Lira de Carvalho
, falecido em 29.7.2020, na cidade de Barra do Garças, bem assim ter deixado bens a inventariar, sendo:

“Um imóvel urbano localizado na Rua Independência nº 1740, Bairro São Sebastião ,na cidade de Barra do Garças -MT , descrito em escritura devidamente registrada em nome do De Cujus e da autora, sob matrícula nº 37448 no Cartório de 2º oficio de Barra do Garças , como um lote de terras com as seguintes dimensões 360,00 m2 , limitando a frente para Rua Independência , medindo 12 mts, lado direito com o lote nº 19, medindo 30 mts , lado esquerdo com o lote nº 17 , medindo 30 mts e fundos com o lote nº 08 medindo 12 mts , na vila São Sebastião , locado sob o nº 18 da quadra 79, no valor venal de R$ 70.446,00 (Setenta mil e quatrocentos e quarenta e seis reais ) conforme certidão anexa. 2;

Uma Camionete chevrolet D20 I/GM CONQUEST, diesel, ano/modelo 1996, de propriedade do De Cujus, no valor de R$ 49.931,00 (quarenta e nove mil e novecentos e trinta e um reais) conforme tabela FIPE anexa”

Alega
Alda Fernandes
ter sido companheira, por mais de 38 anos, do
de cujus
, e ser
Luara Pâmela Fernandes de Lira
, já maior de idade, filha de ambos, bem assim pugna,
Alda
, pela sua nomeação como inventariante.

As requerentes, aqui agravantes, tiveram indeferido o pedido de justiça gratuita que formularam, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Pois bem. Quanto ao pedido de justiça gratuita, oportuno consignar que a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

As requerentes, aqui agravantes, na origem, foram intimadas para comprovarem, em cinco dias, a alegada hipossuficiência, ocasião em que juntaram apenas as respectivas declarações de hipossuficiência (id. de origem 42123654) e cópia da Carteira de Trabalho de
Alda Fernandes
, sem anotação de emprego, o que ensejou o indeferimento do pedido por falta de comprovação da alegada insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais.

E com razão a decisão impugnada ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, cujo fragmento se transcreve:

“
Alega a autora, na inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita.

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil,
não foram trazidos aos autos elementos robustos para a averiguação de tal situação
.

Isso porque, embora tenha afirmado a ausência de condições financeiras para custear as despesas processuais,
deixou a parte autora de colacionar ao feito, documentos comprobatórios de suas alegações
.

Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue:

A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950.

Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único):

considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária integral e gratuita.

Porém, a automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos.

Referida disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105.

A norma em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo regramento ao tema.

Resta então verificar como referida lei, ou alguns de seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional.

O artigo 5º da Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias fundamentais.

Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

A leitura do comando constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

Ao utilizar a expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

O entendimento em questão deriva diretamente do fato, dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração traz inúmeras consequências práticas e jurídicas.

O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...).

A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária.

Não obstante, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto para tal.

Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, parágrafo único, que

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará,
em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa
, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos).

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299
caput
do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para fins de concessão de assistência).

Diante de todo o exposto,
nego o pedido de assistência judiciária efetivado pela parte autora
, eis que não há indícios da suposta hipossuficiência alegada.

Assim sendo,
intime-se
a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento da taxa de distribuição, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102
caput
e 290
caput
, ambos do Código de Processo Civil.”

(grifo próprio e nosso).

À míngua de comprovação da real situação das requentes, aqui agravantes, porquanto devidamente intimadas deixaram de apresentar documentos comprobatórios de eventuais rendas, gastos, etc, tem-se ser mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Neste sentido:

“
Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Assistência judiciária
gratuita
.
Justifica-se o
indeferimento
do benefício
diante da
falta
de
comprovação
da impossibilidade em arcar com os encargos processuais
. Decisão do Relator reafirmada pela Câmara.”
(Agravo Interno, Nº 70084128701, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça

do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 07-10-2020) (grifei).

Quanto aos
demais
pedidos formulados neste Agravo,
ou seja,
reconhecimento da união estável e o direito a meação, bem assim, a abertura do Inventário e a nomeação de
Alda Fernandes
como inventariante e o acolhimento do pedido de tutela com fins a permitir a venda antecipada dos bens deixados pelo
de cujus
, são pleitos sequer analisados na origem.

Aliás, o Pedido de Abertura de Inventário sequer foi analisado, por conta do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Oportuno consignar que se do interesse das requerentes, aqui agravantes, o que desafia pedido e análise na origem, o parcelamento das custas processuais e possível conforme prescreve a regra do §6º do art. 98, art. do CPC, que dispõe:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que

indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelas requerentes, aqui agravante, e que determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 dias, para o recolhimento das despesas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020